Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSENTE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso para declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos valores sob a rubrica “GAZR PROF LEI 5105/13 – DIFERENÇA” referentes aos anos de 2008 e 2009, mantendo a condenação em relação aos débitos constituídos em 2020 e 2021.
2. Alega a embargante a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado, sob o argumento de que há registro na declaração de crédito de pedido de pagamento antes da consumação da prescrição. Aduz que o DF não promoveu qualquer ato que representasse o desinteresse no pagamento do débito, continuando suspenso o prazo prescricional. Alega que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento e com isso, não se há de falar em prescrição. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição e obscuridade apontadas, julgando procedentes os pedidos autorais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O pedido de inclusão dos valores no orçamento não constitui marco suspensivo da prescrição, tendo em vista que, via de regra, o ato se trata de conduta ativa do ente público no intuito de indicar débitos em aberto para fins orçamentários. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido, o que não ocorreu e foi objeto de fundamentação no acórdão embargado.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.